Tribunal: TJDFT
Processo: 0052714-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0052714-21.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DANIEL GUY PINARDON DESPACHO Intime-se a parte apelante (Itaú Unibanco) para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 78375022. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator